Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 2o, §2o E 3o DO DECRETO-LEI 911/69. ART. 15, §1o, DA LEI 9492/97. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que o pedido de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora que é feita pelo envio de notificação ao devedor. No mesmo sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça - STJ dispõe: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69.
3. Em caso de frustração da notificação do devedor por carta com aviso de recebimento, a comprovação da mora pode ser feita pelo protesto do título (art. 15, §1o, Lei 9492/97), o que ocorreu nos autos.
4. O instrumento de protesto cartorário constitui o devedor em mora e legitima o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
5. Recurso conhecido e desprovido.